Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. AMPLIAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A forma de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar exclusivamente o título judicial transitado em julgado, sendo inviável qualquer alteração de sentença durante a fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. No caso dos autos o cumprimento de sentença deve se ater ao comando contido no acórdão que fixou definitivamente os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da compensação por danos morais, considerando ser esta a parcela da condenação passível de aferição econômica.
3. Eventual irresignação do recorrente deveria ter sido manifestada com recurso contra o acórdão que fixou a verba honorária, tratando-se, portanto, de matéria preclusa que não pode ser alegada em fase de cumprimento de sentença.
4. Recurso de apelação desprovido.